Tribunal: TJDFT
Processo: 0703571-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703571-09.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO DUARTE DE JESUS, ROBSON MACHADO, ROGERIO FARIAS FERREIRA, MERIAN BORGES DE SOUSA, RUBENS DARIO TELES, NUBIA DE SOUZA NOBRE, RUI CARNEIRO DE OLIVEIRA, OMIR HUMBERTO DA SILVA, TANIA MARCIA COELHO LIRA MAGALHAES, PAULO ROVILO HOFFMANN APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se suspenso por força do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000, Tema 21, nos termos da decisão de ID 55969262. Na petição juntada ao ID 65440567, o apelante noticia que o referido IRDR já foi julgado e requer o prosseguimento do feito. Por ora, nada há a prover. Mantenho o processo suspenso. Interposto REsp ou RE contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos só cessará com o julgamento dos referidos recursos. O raciocínio é idêntico ao aplicado pela jurisprudência do STF e do STJ ao RE com repercussão geral e aos recursos repetitivos. Nesse sentido: REsp 1869867/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora